Tribunal: TJPA
Processo: 0812566-36.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812566-36.2018.8.14.0006
APELANTE: ANGELA MARIA CASSIA PEREIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSADA DIAGNOSTICA COM
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (CID 10 I50), CONVULSÕES (CID 10 R56), SINCOPE/COLAPSO (CID 10 R55), ANGINA PECTORIS (CID 10 I209), TRANSTORNO DE HUMOR DEPRESSIVO (CID 10 F33.9).
TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA FORNEÇA OS MEDICAMENTOS:
CARVEDILOL, SUSTRATE, CLORETO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, VIT.D3 E SALBUTAMOL,
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SUA SAÚDE.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA
. MÉRITO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADO NOS TERMOS DA SENTENÇA.

1.

Apelação do Município de Ananindeua
.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada
.

2.

Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (r
eserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196
.

3.

A imposição ao Ente Municipal em fornecer os medicamentos, necessário à manutenção do mínimo existencial da interessa, bem como, em providenciar a sua avaliação com médico especialista em cardiopatia, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

4.

Arguição de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Inocorrência. Ausência de demonstração objetiva acerca da impossibilidade de custear os exames solicitados. Possibilidade de interferência do Poder Judiciário nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Precedentes do STF.

5.

Apelação do Município de Ananindeua conhecida e não provida.

6.

Remessa conhecida e improvida, para manter inalterado os termos da sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (Processo n.º
0812566-36.2018.8.14.0006
– PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

Consta na petição inicial (
Id.
2613498 -

Pág. 1
/6
) que a interessada
é cardiopata e padece com os sintomas advindos da doença, como desmaios súbitos, necessitando, por este motivo, realizar consulta com especialista em cardiopatia, bem como, fazer tratamento com uso dos medicamentos:
Carvedilol, Sustrate, Cloreto de Magnésio, Carbonato de Cálcio, Vit.d3 e Salbutamol, conforme receita médica.

Ressalta o Requerente, que muito embora a interessada tenha tentado agendar uma consulta com médico cardiologista junto à Secretaria de Saúde do Município de Ananindeua, até a data da propositura da ação não obteve êxito e, por não possuir condições financeiras para custear a consulta em hospital da rede privada de saúde e, para comprar os medicamentos necessários à sua terapia, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder
Judiciário, compelir o Município de Ananindeua a lhe fornecer, tanto a consulta, quanto os medicamentos, necessários ao seu tratamento, os quais são imprescindíveis para manutenção da sua saúde e qualidade de vida.

Ato contínuo (
Id. 3294282 - Pág. 1/2
), o Magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Município de Ananindeua, no prazo de 10 (dez) dias, providenciasse em favor da interessada os fármacos denominados
CARVEDILOL, SUSTRATE, CLORETO DE MÁGNESIO, CARBONATO DE CÁLCIO, VIT.D3 e SALBUTAMOL
,
bem como, sua avaliação com médico cardiologista,
de forma gratuita e contínua
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após a apresentação de contestação pelo Município de Ananindeua (Id.
3294288 - Pág. 1/6) e o Representante apresentou réplica (Id. 3294292 - Pág. 1/6), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 3294294 - Pág. 1 ao Id. 3294296 - Pág. 3):

(...)
Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA forneça o atendimento com médico especialista em cardiologia e as medicações Carvedilol, Sustrate, Cloreto de Mágnesio, Carbonato de Cálcio, Vitd3 e Salbutamol, conforme indicação médica a requerente ANGELA MARIA CASSIA PEREIRA DE SOUZA, conforme Laudo Médico
.

Tutela de Urgência Parcialmente confirmada em sentença.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.
Sem custas judiciais
. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC). P.R.I. e Cumpra-se. Ananindeua, 29/08/2019.

(grifos nossos).

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs apelação (Id.

3294297 - Pág. 1
/6)
suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.
No mérito, alega que a responsabilidade em prestar o atendimento à interessada é do Estado do Pará, independentemente do Ente Municipal possuir ou não Gestão Plena. Aduz, ainda,
inexistência de Direito Subjetivo a ser tutelado, sob pena de violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, reserva do possível e separação dos poderes. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento da Apelação
.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
3294301 - Pág. 1/8
) pugnando pelo improvimento da Apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
3330239 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
3579697 - Pág. 1
/10).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Ananindeua alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará.

Conforme destacado na decisão em que indeferi parcialmente o efeito suspensivo, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal consignou que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Nesse diapasão, no julgamento do RE 855.178, submetido à repercussão geral (Tema 793), a Suprema Corte reconheceu que a obrigação de prestar serviços de saúde, deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)
(grifei).

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifei).

Assim, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Município,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO E
DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESERVA PARLAMENTAR E DA RESERVA DO POSSÍVEL

Analisando os autos eletrônicos, observa-se por meio do receituário (Id.
3294277 - Pág. 6)
e laudo médico (Id.
3294280 - Pág. 4)
, que a interessada apresenta Insuficiência cardíaca (CID 10 I50), Convulsões (CID 10 R56), Sincope/Colapso (CID 10 R55), Angina Pectoris (CID 10 I209), Transtorno de Humor Depressivo (CID 10 F33.9), necessitando fazer uso dos medicamentos
Carvedilol, Sustrate, Cloreto de Mágnesio, Carbonato de Cálcio, Vitd3 e Salbutamol, bem como, ser avaliada por médico cardiologista
.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Ente Municipal a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de insumos não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal em providenciar a avaliação da interessada com o médico especialista em cardiopatia, bem como, o fornecimento dos medicamentos receitados pelo médico do SUS, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Quanto à alegação de violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária e da reserva do possível, sabe-se que questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais de tal modo que, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

Neste sentido são os precedentes do Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR EXAME MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA
. RECURSO E REEXAME CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. 2. Prescrição médica para realização de exame para diagnostico de doença, risco à saúde do cidadão.
A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de exame médico. Teoria da “reserva do possível” superada
. (2017.03279482-81, 178.838, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-03) (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM COM A NECESSIDADE DO CHAMAMENTO A LIDE DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A Administração Pública, seja ela Municipal, Estadual, Distrital ou Federal, é responsável pela saúde pública, de forma solidária. II - O direito social à saúde, que se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88), não podendo sofrer condicionamentos oriundos de suposta precariedade no orçamento. III - Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais.
Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde
. IV - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Reexame Necessário. Sentença mantida em todos os seus termos. Decisão unânime. (2017.03263906-55, 178.765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02) (grifei).

Ademais, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e, que o fornecimento adequado de tratamento de saúde possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito constitucional.

Assim, o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade de realização de
consulta com médico neurologista e, exame de ressonância magnética de crânio com sedação
a pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Município de Ananindeua.

O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524 - grifei).

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde,
vez que se trata de pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros, estando respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Logo, a imposição da obrigação de fazer ao Ente Público não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade, sendo, portanto,
imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária,
nos termos do art. 496, I, do CPC/15
e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação do Município de Ananindeua
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
,
para
manter inalterada a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020